Tribunal: TCU
Processo: 004.754/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 743309, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 743309, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Petróleo e Gás Natural no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. (no da TCE no sistema: 2440/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3343/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), relativa à aplicação de recursos federais repassados no âmbito do convênio MTE/SPPE/Codefat 11/2010 (Siafi 743309). Considerando que, por intermédio do Acórdão 2904/2025-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal determinou o envio, ao Ministério do Trabalho e Emprego, da documentação apresentada pelo Sr. Adair Antônio de Freitas Meira a título de alegações de defesa (peças 396-399 e 402-503) para emissão de manifestação conclusiva, sobrestando o presente processo até o cumprimento da mencionada determinação; Considerando que a manifestação anterior do Ministério Público constante nos autos (peça 400) versava sobre a reanálise, pela unidade instrutiva, de documentação acostada pelo responsável após a emissão da instrução de mérito; Considerando que, antes que os elementos acostados às peças 396-399 fossem analisados pela unidade instrutiva, a defesa do responsável protocolou novo expediente acompanhado de outros documentos (peças 403-503); Considerando que a instrução da AudTCE (peça 504) propôs o envio dos elementos apresentados pelo responsável ao Ministério do Trabalho e Emprego para que emitisse novo parecer quanto à regularidade, ou não, da execução física e financeira da avença, nos termos do art. 18, § 1o, "c", da IN/TCU 98/2024; Considerando que, em análise preliminar, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente à luz dos dispositivos da Resolução TCU 344/2022, pelo transcurso superior a três anos entre os documentos de peça 310, datado de 12/12/2018, e peça 1, de 29/9/2022, sem haver atos relevantes apuratórios.; Considerando que os documentos de peça 311, de 3/8/2020, e 312, de 16/8/2021, não possuem os requisitos definidos no art. 5o da Resolução TCU 344/2023 para serem capazes de interromper a prescrição ressarcitória e sancionatória. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) tornar insubsistente o item 1.7 do Acórdão 2904/2025-TCU-Primeira Câmara ; e b) remeter os autos ao Ministério Público de Contas para colher sua manifestação, se assim desejar, sobre as propostas constantes do processo e sobre a ocorrência da prescrição. 1. Processo TC- Processo 004.754/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Antônio de Freitas Meira (XXX.486.011-XX); Fundação Pro Cerrado (86.819.323/0001-27). 1.2. Órgão: Ministério da Previdência Social; Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rolf Costa Vidal (OAB/TO 4.881), representando Fundação Pro Cerrado; Lívia Baylão de Morais (OAB/GO 21.100), representando Adair Antônio de Freitas Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.